Tribunal: TJBA
Processo: 0509932-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0509932-39.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: KLEANDRE JOSE FERREIRA DOS REIS Advogado(s): JAIME CARDOSO FILHO, CASSIO BRITO DEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP) E CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). RECURSO DEFENSIVO PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECHAÇADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E COERENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA APREENSÃO DA RES FURTIVA E DA ARMA DE FOGO EM POSSE DO APELANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. TESE AFASTADA. PROCEDIMENTO QUE CONSTITUI MERA RECOMENDAÇÃO. VALIDADE DO ATO QUANDO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. REQUISITOS OBJETIVOS (CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO) DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Criminal interposta por acusado condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de quatro crimes de roubo majorado e um crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria, alegando a fragilidade dos depoimentos das vítimas e do reconhecimento realizado. Subsidiariamente, requer o afastamento da continuidade delitiva aplicada a três dos crimes de roubo. II. Questões em Discussão 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, notadamente a palavra das vítimas, o depoimento policial e a apreensão dos bens subtraídos em poder do réu, é suficiente para comprovar a autoria delitiva e afastar a aplicação do princípio in dubio pro reo; (ii) estabelecer se a alegada inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento feito pelas vítimas; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da regra do crime continuado entre os delitos de roubo praticados em sequência. III. Razões de Decidir 3. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se solidamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial da arma de fogo, auto de exibição e apreensão dos celulares subtraídos em poder do acusado, e pelos coesos depoimentos judiciais das vítimas e da testemunha policial. 4. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sendo apta a fundamentar a condenação, mormente quando se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como a apreensão da res furtiva com o agente. 5. O depoimento de policial que participou da prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo, revestido de fé pública e presunção de veracidade, sendo válido para compor o acervo probatório, sobretudo quando harmônico com as demais provas dos autos. 6. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida, por si só, o ato de reconhecimento, o qual deve ser valorado em conjunto com as demais provas, servindo para reforçar o convencimento do julgador quando amparado por outros elementos de convicção. 7. A continuidade delitiva (art. 71 do CP) resta configurada quando os crimes da mesma espécie são praticados em condições semelhantes de tempo (intervalo de poucos minutos), lugar (bairros próximos) e maneira de execução (abordagem em motocicleta com uso de arma de fogo), evidenciando que os delitos subsequentes são um desdobramento do primeiro. 8. A fração de aumento pela continuidade delitiva define-se pelo número de infrações cometidas, mostrando-se adequada a exasperação na fração de 1/5 (um quinto), uma vez que foram praticados 3 (três) crimes de roubo em sequência, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e Tese 9. Apelação criminal conhecida e desprovida, com esteio no Parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0509932-39.2020.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante KLEANDRE JOSE FERREIRA DOS REIS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.